Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704010-06.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR PORTILHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE DE RIBAMAR PORTILHO DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de conhecimento n. 0705069-26.2025.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL, declinou da competência em favor da comarca de Ananás/TO. A r. decisão agravada fundamentou que o autor reside em Angicos/TO, e que a agência do Banco do Brasil constante do contrato situa-se em Ananás/TO. Por isso, excetuando a regra inscrita na Súmula n. 33 do c. STJ ao argumento da vedação à escolha aleatória de foro, declinou da competência territorial. Em suas razões recursais (ID. 68532855), o agravante alega que o Juízo não poderia declinar de competência territorial de ofício, por se tratar de competência relativa. Indica que a Súmula 33 do STJ, bem como o artigo 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, garantem ao autor a possibilidade de ajuizar o processo no foro do domicílio do réu, sendo Brasília/DF a sede do Banco do Brasil. Aduz que a remessa dos autos à Ananás/TO compromete o acesso à justiça do agravante, que é residente de Angicos/TO, impondo-lhe custos adicionais e dificuldades logísticas para acompanhamento. Acrescenta que o Banco do Brasil, com estrutura nacional, não enfrentaria dificuldades processuais para responder judicialmente de Brasília/DF. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja declarado competente para instruir e julgar o processo o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. Por meio do despacho de ID 68622782, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo em dobro, uma vez que não fora recolhido conjuntamente com o recurso, tampouco há postulação para a gratuidade de justiça contida na fundamentação do recurso ou no rol de pedidos. Por meio do petitório de ID 68631632, o agravante pleiteou a gratuidade de justiça e juntou documentos. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou de fazê-lo. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. No presente caso, somente no prazo concedido para o referido pagamento é que o recorrente formulou, pela primeira vez, o pedido de concessão da gratuidade de justiça recursal. Entretanto, tal postulação está obstada pela preclusão. A concessão da gratuidade de justiça deve ser requerida no primeiro momento processual adequado – a não ser que decorra de alteração fática superveniente ao ajuizamento ou interposição -, sendo certo que o seu pedido, formulado após a intimação para pagamento do preparo em dobro, configura manifesta tentativa de se esquivar da consequência processual. Assim, não se controverte que o peticionamento no curso do prazo para pagamento enseja a preclusão consumativa do ato processual que deveria ser realizado, substituindo-o por manifestação inovadora e que não atende ao comando judicial. Assim, por não haver prazo remanescente, e nem ter ocorrido o recolhimento do preparo em dobro, o agravo de instrumento não deve ser admitido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025 às 11:44:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora